Tribunal: TJDFT
Processo: 0707155-09.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-26

Ementa:
DUPLA OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 1.022, do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
2. O vício de contradição elencado no inciso I do art. 1.022 do CPC versa tão somente sobre a análise interna do acórdão, ou seja, quando há uma desarmonia entre as partes que integraram a decisão colegiada: fundamentação, dispositivo e ementa. Quando o acórdão apresenta carência de lógica interna, de sorte a macular sua completa e integral compreensão, o que, contudo, não se vislumbra no particular.
3. Na hipótese vertente, as partes embargantes pretendem, respectivamente, o reexame da interpretação quanto à fixação do termo inicial da correção monetária da condenação e à revisão do valor arbitrado a título de honorários sucumbenciais.
4. Os embargantes demonstram apenas explícito inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta e. Turma quanto ao tema controvertido. Contudo, pretensão desse jaez não se coaduna à finalidade integrativo-retificadora da via processual eleita.
5. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.